Tribunal: TJES
Processo: 5018179-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018179-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MICHELY SPALENZA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018179-79.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:

ANA PAULA SPALENZA PEREIRA, LORHAN ADVERCI LEAL e MICHELY SPALENZA PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS;

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ÔNIBUS DE IDA APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. ÔNIBUS SUBSTITUTO DEMOROU MAIS DE QUATRO HORAS PARA CHEGAR O LOCAL. PASSAGEIROS OBRIGADOS A AGUARDAR EM LOCAL ERMO DURANTE A MADRUGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA PAULA SPALENZA PEREIRA, LORHAN ADVERCI LEAL e MICHELY SPALENZA PEREIRA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, os autores alegam terem contratado o

serviço de transporte fornecido pela requerida para ida (09/12/2021) e volta (12/12/2021) de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG, contudo, o ônibus que estava transportando os passageiros apresentou problema mecânico e por volta da meia noite o ônibus parou na beira da BR/262. Eles informam que ficaram por vários minutos sem saber o que estava acontecendo, até que os motoristas comunicaram que o ônibus estava com problemas e que a buser enviaria outro para que eles pudessem prosseguir com a viagem.

Ato contínuo, informaram que passaram a madrugada quase toda aguardando, em um trecho da BR sem acostamento, sem sinal de celular e internet expostos ao risco de acidentes e assaltos. Por fim, às 04h30min da manhã, o ônibus substituto chegou, no entanto, este era muito inferior àquele que foi pago (leito) e não possuía estrutura para seguir a viagem, alegando não sentir-se em segurança, os três autores desceram do veículo em Alfredo Chaves. No terminal rodoviário compraram passagens e retornaram para Vitória.

Posteriormente, em contato com a Buser, a empresa estornou tanto o valor das passagens de ida e volta para Minas Gerais, as passagens para Vitória e o valor gasto com Uber da Rodoviária de Vitória até a residência dos autores. No entanto, não ressarciu eles pelo hotel e ingressos comprados para o final de semana em Belo Horizonte.

Em sede de contestação, preliminarmente, a empresa alegou ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que prestou o devido suporte, enviado o ônibus substituto em tempo hábil e reembolsando os autores pelos valores gastos após desistirem da viagem. Ademais, defende a inexistência de responsabilidade da Buser, afirmando que é culpa exclusiva da empresa de transporte e de danos materiais, apontando que os autores deveriam procurar o hotel para conseguir o reembolso. Por fim, afirma que inexiste dano moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré à restituição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devidamente atualizado, desde 10/12/2021, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação.

Condeno a requerida
, ainda,
na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4786357, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito praticado posto que os consumidores desistiram da viagem mesmo a empresa tendo fornecido transporte substituto, assim, alegam a inexistência de dano material posto que os recorridos foram imediatamente reembolsados com o valor das passagens e do uber até suas residências.

Argumentam a ausência de danos morais, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à legislação vigente, entendo que este não merece ser provido, devendo a decisão tomada em sede de sentença ser mantida.

Inicialmente, a recorrente
alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a venda da passagem. Contudo, rejeito tal argumento, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

De antemão, é necessário anotar que no caso em tela opera-se a relação consumerista entre as partes, e que a recorrente responde de forma objetiva e solidária por falhas em seus serviços e nos dos seus parceiros comerciais.

Ademais, a falha na prestação de serviço pela empresa resta caracterizada pela demora no envio de ônibus substituto para buscar os passageiros, posto que há declarações nos autos, que os passageiros ficaram por mais de 4 horas aguardando a liberação do veículo, durante a madrugada na beira da BR-262, deixando os passageiros sob o risco tanto de acidentes quanto de assaltos e outros crimes.

Assim, quando finalmente forneceu o veículo para dar continuidade a viagem, esse era de categoria inferior àquela paga pelos recorridos. Além disso, o ônibus estava sem ar condicionado e não possuía estrutura para levar todos os passageiros, o que resultou na opção dos autores de desistir da sua viagem e retornar para casa.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Por fim, em relação ao dano material, é evidente que os passageiros somente perderam a hospedagem em razão da falha mecânica do veículo e da demora no envio de veículo substituto. Dessa forma, vejo que restou caracterizado o dever de indenizar os danos materiais suportados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)